Tribunal: TJDFT
Processo: 0009176-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009176-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento em relação aos servidores que não anuíram ao acordo noticiado nos autos. A suspensão, em razão do Tema 810 da repercussão geral, foi levantada à ID 17376129 e indeferido o pedido de complementação dos créditos das servidoras IRIS COELHO SALGADO e IRMA RODRIGUES DE ARAÚJO, anuentes ao acordo noticiado à ID 8909431, em decisão constante de ID 18149523, sem impugnação das partes, conforme certidões de IDs 17845022 e 19117668. À ID 8909364, foram arbitrados os honorários da execução em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito e autorizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais, majorados à ID 8909463, em 20% (vinte por cento). Passando em revista os autos, verifica-se que estão pendentes de apreciação os itens “b” e “c” da petição de ID 17311762. É o histórico necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi resolvido quanto aos anuentes ISAIAS GOMES DE ABREU e ISABEL MARIA FERREIRA, inclusive com a expedição das respectivas requisições (IDs 10530042 e 10558230). Prosseguem na ação os servidores ISABEL FELIPE DE BRITO, IRMA EDILAINE MOLLER GONCALVES, IRDONETE FERNANDES DA SILVA, IRAN DA COSTA MELO, ISABELA FICHE SEABRA e ISMAEL ROSA AMANCIO. A respeito dos documentos dos servidores não anuentes, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 8909407 - Pág. 2 e o vínculo com a administração do Distrito Federal pelas declarações de ID 8909407 - pp. 4, 6, 8, 9 e de ID 8909279 – pp. 1/3. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados à ID 8909407 - pp. 12/17, 21/ 23, 26/28, 32/34 e 39/40. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação aos servidores não anuentes ISABEL FELIPE DE BRITO, IRMA EDILAINE MOLLER GONCALVES, IRDONETE FERNANDES DA SILVA, IRAN DA COSTA MELO, ISABELA FICHE SEABRA e ISMAEL ROSA AMANCIO. Aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução n. 0008530-46.2008.8.07.0000, para que o processo possa prosseguir quanto aos substituídos processuais que não anuíram ao acordo. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador